Tribunal: TJES
Processo: 5012045-36.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012045-36.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARACELI ILDEFONSO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assitência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

EMENTA/VOTO: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ESTORNO DE VALOR DEVOLVIDO PELO LOJISTA. PAGAMENTO SOB RISCO DE NEGATIVAÇÃO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. A lide versa sobre a retenção indevida de R$ 183,80 por parte do banco, valor este que fora devolvido pelo lojista após erro em transação PIX. A sentença originária determinou apenas a restituição do valor, negando danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a omissão da instituição financeira em processar estorno comprovado, obrigando o consumidor a quitar fatura indevida para evitar inadimplência e a despender tempo vital em tentativas de solução, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A falha na prestação do serviço é patente pois a recorrida não demonstrou ter procedido ao estorno tempestivo mesmo após a comprovação de cancelamento da compra pelo lojista. A responsabilidade objetiva da instituição financeira impõe o dever de reparar os danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral configura-se pelo "desvio produtivo do consumidor", tese consolidada no Superior Tribunal de Justiça que reconhece o dano quando o cliente é compelido a desperdiçar seu tempo e desviar-se de suas competências para resolver problemas criados pelo fornecedor. A situação de incerteza quanto à regularidade do CPF e a necessidade de desembolso de valor indevido para evitar juros e restrições creditícias gera angústia que supera o cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "A retenção indevida de valores pela instituição financeira após cancelamento de compra, somada à desídia no atendimento administrativo que impõe desvio produtivo ao consumidor, enseja reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VI e art. 14; Lei 9.099/95, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.737.412/SE (Desvio Produtivo).

RELATÓRIO

1. A parte autora narra na inicial que realizou uma tentativa de compra via PIX no valor de R$ 183,80 mas houve erro no processamento do sistema da ré. Afirma que o lojista devolveu o valor imediatamente e apresentou o comprovante, contudo, o banco não creditou o estorno na fatura, forçando a autora a pagar o valor total para não incidir em mora e negativação. Relata tentativas infrutíferas de solução via chat e telefone, configurando perda de tempo útil e descaso.

2. A sentença proferida em primeiro grau reconheceu o erro da instituição financeira e a condenou a restituir o valor de R$ 183,80 e julgou improcedente o pedido de danos morais.

3. Em sede de razões recursais, a recorrente insurge-se contra o indeferimento da verba extrapatrimonial. Sustenta que o banco agiu com descaso, forçando o pagamento de quantia que não era devida e ignorando as provas apresentadas administrativamente. Invoca a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e pugna pela fixação de indenização no patamar de R$ 10.000,00.

VOTO

4. O ponto central da reforma reside na caracterização do dano moral pois a prova documental acostada demonstra que a consumidora agiu com diligência ao informar o erro à instituição financeira sem obter a devida assistência.

5. A conduta da recorrida ao manter a cobrança e não efetivar o estorno de forma ágil viola a boa-fé objetiva e os deveres de cooperação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

6. O dano moral deve ser reconhecido não apenas pelo valor retido, mas pelo tempo vital desperdiçado pela autora em busca de uma solução que deveria ter ocorrido de forma automática.

7. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo frente aos parâmetros de razoabilidade para o caso concreto, devendo ser fixado em R$ 3.000,00 para atender ao caráter punitivo e pedagógico da medida sem causar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

8. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e PROVIMENTO DO RECURSO para reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Sobre o valor da condenação deverá incidir exclusivamente a TAXA SELIC (abrangendo juros de mora e correção monetária) a partir da data deste arbitramento.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)